Tribunal: STF
Processo: ARE 1560641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARAUÁ. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DA DATA DE AJUIZAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1. Recurso tempestivo, estando o recorrente isento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º, do CPC. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    2. Trata-se, na origem (202389000859), de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por JOSEVAL SANTOS ROCHA em face do MUNICÍPIO DE ARAUÁ, devidamente qualificados.



    3. Sustentou o autor, em síntese, que tomou posse no cargo de “Vigilante –Nível I” em 02 de maio de 2008, fazendo jus ao adicional noturno de 20%. Pugnou pela implantação do benefício e pagamento das parcelas retroativas, desde sua pose.



    4. Por sua vez, a parte demandada sustentou prescrição quinquenal, ausência de interesse de agir (ausência de requerimento administrativo) e pugnou pela improcedência dos pleitos.



    5. O juízo de 1º grau assim entendeu, em sentença: “Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor para nos termos do artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil, condenar o Município de Arauá/SE a pagar ao Reclamante o adicional noturno estampado no artigo 151 da Lei Complementar de número 451/04 (Estatuto do Servidor Municipal) calculado à razão de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento, diante do exercício da atividade laborativa no período noturno, devendo ser observado o que restou decidido nesta sentença sobre as parcelas fulminadas pela prescrição quinquenal alhures fundamentado.”



    6. Insurgiu-se, então, a requerida, a fim de ver reformada a sentença prolatada. Sustenta que “O autor apresentou em sua inicial somente contracheques para comprovar o direito ao recebimento de adicional noturno. Frisamos que o fato de o mesmo ser vigilante não pressupõe o trabalho noturno, uma vez que em sua totalidade, os vigilantes municipais trabalham em regime de escala.”.



    7. A CRFB/88 assevera em seu art. 7º, IX, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno .



    8. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Arauá/SE (Lei 451/2004), por sua vez, em seus artigos 131, inciso VI e 151, prescreve que “o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre às 22 horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 20%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos”.



    9. Assim, inequívoca a previsão do adicional de hora noturna e sua regulação pela lei local. Impende, então verificar-se se o autor faz jus a tal benefício.



    10. No presente caso, é bem verdade que o autor não juntou fichas laborais aptas a comprovar seu trabalho em horário atípico. Entretanto, instada a trazer tais comprovações (ou provas que infirmassem o alegado pelo autor), a municipalidade quedou-se inerte: mesmo devidamente intimada, conf. movimentos dos dias 28/05/2024 e 08/06/2024 (págs. 102/103), não houve manifestação, conforme certificado em 04/07/2024.



    11. Assim, não há como se exigir do servidor que ele detenha comprovação inequívoca de sua atuação noturna ao longo de mais de 15 anos, cabendo ao município comprovar sua tese contrária, em atenção à distribuição dinâmica do ônus de prova, de aplicação prática que não deixa de considerar o previsto no art. 373. I, do CPC.



    12. Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo devido o acolhimento da pretensão autoral, com a devida incidência, no entanto, da prescrição quinquenal (nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32).



    13. Desse modo, não merece guarida o pleito recursal.



    14. Ante as razões expostas, CONHEÇO do recurso inominado para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo.



    15. De igual sorte, não merece acolhida o pleito recursal quanto à concessão de efeitos suspensivos à presente decisão, visto que o art. 43 da Lei nº 9.099/95 dispõe que o efeito suspensivo deve ser deferido para evitar dano irreparável, o que não restou demonstrado no caso em tela. Assim, DEIXO DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO ao Recurso Inominado interposto.



    16. Por fim, o art. 55 da Lei 9.099/1995, que inaugura o microssistema dos Juizados Especiais, e tem aplicação aos processos que seguem o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública pelo art. 27 da Lei 12.153/2009, diz que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé e que somente em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, vencido o recorrente, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte, da Lei 9.099/95.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente